Tribunal: TJMT
Processo: 1000753-90.2020.8.11.0022
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000753-90.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANA SANTANA DA SILVA PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 719.262.401-20 (APELADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA SOBRE IMÓVEL –
VENDA À TERCEIROS DEPOIS DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA
– FRAUDE À EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – TEMA 290/STJ – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 290, ao qual está vinculado o Recurso Especial Repetitivo 1.141.990/PR, firmou o entendimento que "a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa". 2. Na hipótese dos autos, é fato incontroverso que a venda do veículo, pelo devedor tributário, ocorreu após a inscrição do débito em dívida ativa, quando já estava em vigor o art. 185 do CTN, com a redação dada pela LC 118/2005. (REsp 1790443/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 30/5/2019).

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

LUCIANA SANTANA DA SILVA PASSOS DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da

Vara Única de Pedra Preta/MT,
M.M. Márcio Rogério Martins
, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1000753-90.2020.8.11.0022 ajuizado por

LUCIANA SANTANA DA SILVA PASSOS DE ALMEIDA, que
julgou procedente o pedido formulado nos embargos para determinar o levantamento da constrição judicial do veículo HYUNDAY/HB20 1.6 COMF, Cor: BRANCA, Ano de Fabricação/modelo 2014/2014, Placa OBP 4386, Renavam n.º 01007434985.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que resta caracterizada a fraude à execução, posto que “se verifica da CDA que dá esteio à execução, a inscrição em dívida ativa deu-se em 24/03/2014, ou seja, cerca de 3 anos antes do momento em que a Embargante afirma ter adquirido o veículo”.

Assevera a necessidade da inversão do ônus sucumbencial, nos termos da Súmula 303/STJ.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para reconhecer válida a penhora do veículo e a condenação da apelada em honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentada pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso – id. 133760258 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 162308673 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida que
julgou procedente o pedido formulado nos embargos para determinar o levantamento da constrição judicial do veículo HYUNDAY/HB20 1.6 COMF, Cor: BRANCA, Ano de Fabricação/modelo 2014/2014, Placa OBP 4386, Renavam n.º 01007434985.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

O cerne da controvérsia cinge-se à legalidade da penhora sobre o veículo HYUNDAY/HB20 1.6 COMF, Cor: BRANCA, Ano de Fabricação/modelo 2014/2014, Placa OBP 4386, Renavam n.º 01007434985, realizada no processo de execução fiscal nº 0000853-04.2016.8.11.0022.

No caso, a parte Apelada afirma que é proprietário do veículo penhorado nos autos da execução fiscal nº 0000853-04.2016.8.11.0022, tendo adquirido em abril de 2017, ou seja, a penhora ocorreu 16 meses após a aquisição do veículo.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, alega que ocorreu fraude à execução.

Com efeito, caso a alienação efetivada sucedesse a citação válida do devedor antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presume-se em fraude à execução.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. VENDA DE AUTOMÓVEL APÓS A INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. ART. 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC 118/2005. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM POSICIONAMENTO DO STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 290, ao qual está vinculado o Recurso Especial Repetitivo 1.141.990/PR, firmou o entendimento de que "a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa". 2. Na hipótese dos autos, é fato incontroverso que a venda do veículo, pelo devedor tributário, ocorreu após a inscrição do débito em dívida ativa, quando já estava em vigor o art. 185 do CTN, com a redação dada pela LC 118/2005
. 3. Verifica-se que o acórdão recorrido está em confronto com a orientação firmada no STJ, tendo em vista que a boa-fé dos terceiros adquirentes, in casu, não obsta o reconhecimento de fraude à execução. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1790443/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 30/5/2019). (Destaquei)

No caso, a inscrição em dívida ativa ocorreu em
24/03/2014
, conforme CDA no id. 133760249 e, por outro lado, o automóvel foi adquirido em abril de 2017, conforme documentos anexos a exordial do Embargos de Terceiro.

Logo, verifica-se que a parte apelada adquiriu o automóvel depois da Certidão de Dívida Ativa, razão pela qual
resta caracterizada a fraude à execução fiscal.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PENHORADO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL – ATO TRANSLATIVO DO AUTOMÓVEL QUE SUCEDE À INSCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM DÍVIDA ATIVA
– PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.141.990/PR, a alienação de bem em momento posterior à inscrição do débito em dívida ativa, na vidência da Lei Complementar n° 118/2005, caracteriza presunção absoluta de fraude, sendo irrelevante a apuração de boa-fé do terceiro adquirente.

(N.U 0008240-64.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Pa
rtindo dessas premissas, em consonância com o Tema 290/STJ, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial posta nos Embargos de Terceiro
.

Inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023